Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. SUSPENSÃO DO PLANO DE TELEFONIA MÓVEL POR FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. PACOTE DE TV A CABO, INTERNET, TELEFONE FIXO E CELULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CELULAR COMO MEIO COMUNICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR REDUZIDO. DANOS MORAIS. EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, a fim de condená-la por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão de suspensão de pacote de telefonia móvel, sem justificativa, repetição de indébito previsto no Código de Defesa do Consumidor, no valor de R$ 133,70 (cento e trinta e três reais e setenta centavos), e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de astreintes.
2. Em seu Recurso Inominado, requereu a reforma da sentença para a improcedência dos pedidos iniciais. Alegou a inexistência de dano moral, sendo o caso de mero transtorno vivenciado pela parte autora. Alegou a inexistência de má-fé a caracterizar a repetição de indébito do valor cobrado a maior e afastamento da multa em razão do cumprimento da decisão. A parte autora apresentou Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.
3. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

4. É incontroversa a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, uma vez que restou demonstrada a cobrança superior ao valor do pacote acordado de R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), após a migração de Plano para outro chamado NET – 4K, gerando cobranças indevidas a partir do mês de junho/2020 e a suspensão do serviço móvel em junho/2021, julho/2021 e agosto/2021, em razão de suposta inadimplência não comprovada. (ID. Num. 28993586; Num. 28993587 a 28993591; Num. 28993870 a 28993908).

5. A parte autora juntou diversas faturas comprovando a cobrança em valor superior ao acordado, por exemplo, no mês de fevereiro de 2021, sendo cobrada a quantia de R$ 559,59 (quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), quando o valor correto do Plano era de R$ 299,99 (Num. 28993907 – Pág. 1). Somente após insistentes ligações é que o valor era ajustado, isso ocorrendo ao longo de mais de 12 meses, demonstrando o descaso na solução do problema.

6. A repetição de indébito, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 42, parágrafo único), deve ser mantida, pois a parte autora efetuou o pagamento da fatura do mês de julho/2020, referente ao telefone móvel, cobrada em valor superior de R$ 66,85, para evitar a suspensão deste serviço (ID. Num. 28993883 – Pág. 1). Restou demonstrado o erro injustificável da parte ré, que reincidiu nas cobranças indevidas ao longo de mais de um ano, tendo a parte autora de se socorrer da jurisdição para defesa de seus direitos.

7. A falha na prestação de serviço consistiu na cobrança indevida ao longo de mais de um ano e na suspensão indevida do serviço de telefonia móvel entre os meses de junho, julho e agosto de 2021, razão porque restou configurado o dever de indenização por danos morais. Trata-se de prestação de serviço essencial e indispensável para a vida em sociedade, gerando inúmeros transtornos o impedimento do autor de se comunicar com as pessoas no dia a dia, seja para tratar sobre assuntos de natureza social ou profissional. O valor arbitrado de R$ 3.000,00 (dois mil reais) considerou o poder aquisitivo das partes e o caráter educativo e punitivo do réu, não merecendo reforma.

8. Valor fixado a título de astreintes. Verifica-se que houve duas decisões interlocutórias fixando multa caso existisse descumprimento por parte da ré. Na primeira entre R$ 1.000,00 até o limite de R$ 5.000,00, e na segunda entre R$ 2.000,00 até o limite de R$ 8.000,00.

9. A primeira suspensão indevida foi no período de 02/06/2021 a 04/06/2021 (ID. 28993969), já a segunda suspensão em julho e a terceira suspensão em agosto/2021, porém não se comprovou a quantidade exata de dias. Assim, pela quantidade de dias em que o serviço de telefonia móvel comprovadamente ficou suspenso, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo do que prevê os arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, tratando-se de quantia média entre o valor mínimo e máximo estipulado para o pagamento da multa por descumprimento.

10. Recurso da CLARO S/A CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reforma para reduzir o valor das astreintes para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença quanto aos demais itens.

11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu.